Tribunal: TJDFT
Processo: 0005052-49.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005052-49.2016.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIENE CRISTINA DE LIMA RECORRIDA: LUIZA DOMIENSE ALVES REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLA COSTA DOMIENSE DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por LUCIENE CRISTINA DE LIMA (ID 15141936 – p. 156/159), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Corte Superiores. O STJ negou provimento ao recurso. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde aos Temas 181, 318, 339 e 895, todos da sistemática da repercussão geral (RE 598.365, AI 800.074, AI 791.292 e RE 956.302). A ementa do paradigma referente ao Tema 339 é a seguinte: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Verifica-se que o acórdão deste Tribunal, devidamente fundamentado, encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento do STF sedimentado no AI 791.292. Por outro lado, em relação aos Temas 181, 318 e 895, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das matérias debatidas nos RE 598.365, AI 800.074 e RE 956.302, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário ID 15141936 (p. 121/132). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031